Tribunal: TJDFT
Processo: 0733082-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA DE VÍCIO INOCORRENTE. REANALISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso interposto, julgando procedente o pedido inicial para decretar a nulidade do ato administrativo que publicou nota diversa do que consta na resposta do recurso interposto pela parte autora (ID 15723429) e a consequente retificação do edital que homologa o resultado final do concurso. Alega a existência de omissão na análise de lesão aos dispostos constitucionais previstos nos 5o, caput, I (isonomia) e art. 37, caput, I e II CF.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acórdão expressamente decide sobre a solidariedade da parte embargante no evento danoso que: V. Verificada a ausência de motivação do ato administrativo, impõe-se a decretação de nulidade do ato administrativo que deixou de acrescer a pontuação à nota final do candidato, ora autor, em consonância com os princípios constitucionais da Administração Pública, bem como a retificação do resultado final do concurso.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ausência de erro material.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.